Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade ADI’s 7078, 7066 e 7070 pelo Supremo Tribunal Federal, com o consequente levantamento da suspensão do presente feito por prejudicialidade externa, intimem-se as partes para, querendo, apresentarem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observada a dobra legal para a Fazenda Pública. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator